Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-27.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DOS RECURSOS REJEITADAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE. ILEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recursos que impugnam satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas.
2. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
3. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema no 958).
5. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo DETRAN para este fim.
6. Mostra-se abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem, quando ausente a comprovação da prestação dos serviços correlatos.
7. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Tema 972).
8. Deixando o banco réu de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de financiamento celebrado pelas partes, correto o reconhecimento da abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro.
9. Incabível a repetição em dobro do indébito, na forma prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de cobrança de encargos previstos em contrato de financiamento do veículo, posteriormente declarados indevidos por decisão judicial, porquanto não configurada a má-fé por parte do credor.
10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados.